Tribunal: TJDFT
Processo: 0739896-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO. NÃO COMPROVADO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. VALOR HOMOLOGADO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
2. Compete ao executado demonstrar que os cálculos elaborados pelo exequente estão incorretos, deixaram de observar as disposições judiciais ou que sua planilha é a mais correta diante do que foi determinado pelo título que embasa o cumprimento de sentença.
3. O pedido da agravada se refere à constituição de capital e se justifica para garantir o pagamento da pensão em sua integralidade, motivo pelo qual abrange o total das parcelas alimentares, incluindo as vincendas, o que afasta o excesso de execução alegado pela agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.